Tribunal: STF
Processo: ADI 6119
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 10 de maio de 2021, pela petição 48968/2021, a Associação Nacional de Indústria de Armas e Munições requereu o seu ingresso como amicus curiae (eDOC 132).
    Como anotei na decisão de eDOC 119, tenho adotado como parâmetro para o pedido de ingresso como amicus curiae o prazo do art. 21-B, § 2º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal: 48 horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. A jurisprudência desta Corte, ademais, é assente no sentido de que o pedido de ingresso no feito após a liberação do processo para julgamento caracteriza pleito extemporâneo. Confira-se: ADPF 449 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018.
    A compreensão é que, uma vez incluído o feito para julgamento virtual, a contribuição do amicus curiae à deliberação da Corte é, após esse termo, afastada. A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF: “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.”
    No caso, no entanto, apesar de iniciada a sessão em 12 de março de 2021, e reiniciada em 16 de abril de 2021, houve pedido de vista do e. Min. Alexandre de Moraes.
    Essa suspensão, ainda que não renove o prazo para a apresentação de sustentação oral, permite aos assim incluídos como amici curiae apresentar memoriais escritos aos ministros da Corte.
    Desse modo, invocando os fundamentos já expostos na decisão de eDOC 54 quanto à importância da interação dialogal entre o STF e a sociedade para a ampliação democrática do processo decisório e quanto à relevância da matéria, admito a Associação Nacional de Indústria de Armas e Munições como amicus curiae, vez que suas finalidades sociais compreendem questões concernentes ao interesse da indústria nacional de armas de fogo e de munições (eDOC 134), demonstrando a pertinência de sua participação.
    Ante o exposto, defiro o seu pedido de ingresso, facultando-lhe, no entanto, não mais a apresentação de sustentação oral, mas apenas de memoriais escritos.
    À Secretaria para as providências necessárias. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente